Tribunal: CARF
Processo: 13603.722214/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.722214/2013-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.058 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
HUMBERTO EUSTAQUIO SALES DE FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento (fl. 8), concernente ao Imposto de Renda da Pessoa Física, relativamente ao ano-
calendário 2011, na qual foi apurado o crédito tributário no valor de R$ 7.092,13, acrescido de
multa de ofício (75%) e juros de mora.
2. Anteriormente, na declaração de ajuste anual, o contribuinte havia apurado
saldo a pagar no valor de R$ 1.441,24.
3. O contribuinte apresenta impugnação na qual argumenta, em síntese (imagem
da peça impugnatória - fl. 2):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.722214/2013-16
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.058 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722214/2013-16

(...)
4. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 6), referido
lançamento decorrera da seguinte infração (imagem das explicações da autoridade lançadora):

(...)
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO.
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.058 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722214/2013-16

Fica mantida a infração de omissão de rendimentos quando há informação de que a
verba foi recebida e a defesa não apresenta qualquer elemento indiciário em
contraposição.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPENDENTES.
DECLARAÇÃO
EM
CONJUNTO.
Os rendimentos tributáveis, recebidos pelo cônjuge e filho que figuram na lista de
dependentes constantes da declaração de ajuste, devem compor a base de cálculo para
fins de apuração do imposto devido.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo
empregatício, no valor total de R$ 30.283,87.
Do Mérito
Em relação a omissão de rendimentos percebidos pelo Município de Contagem,
no valor de R$ 7.753,87, o interessado alegou, em primeira instância, desconhecer estes
rendimentos e que não foram por ele recebidos.
A decisão anterior (e-fls. 24), decidiu por manter a infração, prevalecendo a
informação prestada em Dirf, em virtude de o interessado não ter apresentado qualquer prova
para contraditá-la e por residir no mesmo Município, in verbis:
9. Quanto à omissão apurada referente à prefeitura de Contagem, há que se
prevalecer a informação constante da DIRF, uma vez que o contribuinte, que reside no
citado município, não trouxe aos autos qualquer documento que venha contraditar a
informação prestada na DIRF.
Com o recurso voluntário, o contribuinte volta a combater esta infração nos
seguintes termos: “creio ter o Município lançado o valor erroneamente, e não é minha culpa, e o
mesmo, procurado por mim para informar a razão, não se prontificou a tanto, se negando em
fornecer documento na época informando a razão de tal lançamento”.
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.058 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722214/2013-16

Como visto, o recorrente buscou obter a informação, acerca dos rendimentos,
junto a suposta fonte pagadora, mas não obteve êxito.
Da Proposta de Diligência
Considerando que o único suporte fático deste lançamento é a informação
prestada em Dirf pela Prefeitura Municipal de Contagem (e-fls. 17);
Considerando as alegações do sujeito passivo;
Considerando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade
material, norteadores do processo administrativo fiscal;
Considerando, ainda, a necessidade de dirimir as dúvidas que pairam sobre a
percepção dos citados rendimentos; e visando fornecer novos elementos de prova a este julgador
administrativo, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de
origem providencie o seguinte:
Intimar a Prefeitura Municipal de Contagem, CNPJ no 18.715.508/0001-3 para
que:
a. Informe expressamente se realizou ou não pagamentos ao Sr.o Humberto
Eustáquio Sales de Faria, CPF no 129.402.166-49, durante o ano-calendário de 2011;
b. Informe a natureza do vínculo (empregado, contribuinte individual, cargo em
comissão e etc.), discriminando valores mensais, anuais e respectivas retenções de IRRF; e
c. Forneça elementos de prova da prestação dos serviços e de seus pagamentos
como por exemplo: recibos, notas fiscais, contratos firmados, entre outros.
A Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca de todas as informações solicitadas nesta
diligência, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital